Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726915-80.2017.8.07.0001 APELANTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA FERNANDES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 113, BANDEIRANTE ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, MARICELIA DIAS DE SOUSA PAES LANDIM DESPACHO Ante o falecimento do réu/apelante (id 25593475) e a ausência de habilitação, promova a autora, no prazo de três meses (CPC 313, I, c/c § 2o, I) a citação do espólio, herdeiros ou sucessores. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. I. Brasília,19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR